Tribunal: CARF
Processo: 10882.905746/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.905746/2011-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.168 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO.
Para fazer jus à repetição do indébito, necessário se faz a ocorrência de um
pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário, estaríamos diante
de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma, não havendo
tais condições, não há direito liquido e certo à restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Vinicius Guimarães.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
26345.16756.120705.1.2.04-1011, transmitido em 12 de julho de 2005, por meio da
qual a contribuinte solicita restituição de valor que teria sido indevidamente recolhido a
título de contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep), em 30 de setembro
de 2004, relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2000, com vencimento
em 15 de janeiro de 2001, no valor de R$ 80.222,00.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco - SP pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho Decisório
(DD), à folha 35, emitido em 09 de setembro de 2011, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no
PER, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905746/2011-48
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905746/2011-48

Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade, às folhas 3 a 14, na qual alega que tem direito ao
crédito, uma vez que o pagamento é indevido.
A contribuinte esclarece que, em 30 de março de 2001, incorporou a Paiol Participações
e Comércio Ltda., CNPJ no 02.863.638/0001-81, conforme documento que junta aos
autos. E, que a incorporada recolheu espontaneamente o valor do PIS, código 8109,
relativo ao fato gerador de dezembro de 2000, cujo vencimento se deu em 15 de janeiro
de 2001, em 28 de fevereiro de 2001, de R$ 558.026,00, sendo R$ 552.500,00 o valor
do principal e 1% de juros, conforme cópia do Darf anexo, declarando o dito valor em
DCTF complementar na mesma data.
Explica a interessada que, em 27 de agosto de 2004, já na condição de sucessora por
incorporação da Paiol Participações e Comércio Ltda., verificou existência de débito no
sistema da RFB, correspondente ao valor da multa de mora que não foi paga pela
incorporada. A contribuinte argumenta que, apesar de o valor correspondente a multa
não ser devido, efetuou o pagamento em 30 de setembro de 2004, no valor de R$
80.222,00, conforme cópia do Darf anexa (folha 51).
Prossegue a contribuinte relatando que, muito embora tenha pago o valor, dito débito
permaneceu em aberto nos sistemas da RFB e, por essa razão, foi obrigado a realizar um
Redarf – Pedido de Retificação de Darf, visando transferir o pagamento realizado de seu
CNPJ para o CNPJ de sua incorporada. Desta forma, a RFB procedeu à vinculação do
Darf ao débito, o que permitiu emissão de certidão negativa em 1o de fevereiro de 2005.
A contribuinte, por conseguinte, no intuito de restabelecer seu direito ao crédito sobre o
pagamento indevido, transmitiu o PER em 12 de julho de 2005, entretanto, por erro de
fato, transcreveu os dados do Darf originalmente recolhido pela Bradesplan
Participações Ltda., não observando o Redarf realizado em 27 de outubro de 2004. A
interessada argumenta que, pelo princípio da verdade material, o equívoco não pode e
nem deve prejudicar o direito ao crédito.
No tópico Do Direito, a contribuinte traz diversas considerações acerca de seu direito de
crédito, em razão do recolhimento espontâneo do débito em atraso e com fundamento
no princípio da verdade material.
A 4a Turma da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de -
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 07-34.667, de 24 de abril de 2014, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da regularidade do
procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a
Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição (PER) eletrônico.
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905746/2011-48

Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Mérito
A recorrente, alega, em brevíssima síntese, que transmitiu um pedido de
restituição em 12 de julho de 2005, contudo, por um equívoco, transcreveu os dados do Darf
originalmente recolhido pela Bradesplan Participações Ltda., não observando o Redarf realizado
em 27 de outubro de 2004. Não foi apresentado PER retificador.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir o fato de que a recorrente foi
intimada para conferir as informações prestadas no PER e não se manifestou acerca dos erro
cometidos. O fez apenas em sede de manifestação de inconformidade. Como a razão do
indeferimento do Pedido de Restituição foi a não confirmação nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) de existência do crédito em favor da interessada, uma vez que
não foi localizado o Darf informado no PER, entendeu a Turma da DRJ que o recurso deveria ser
negado, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
A questão sobre a qual tem legitimidade este juízo administrativo para se manifestar, é
tão-somente aquela que se relaciona com a regularidade ou não dos pedidos de
restituição pleiteados pelos contribuintes, nos termos em que eles foram estritamente
formalizados. Em sede de julgamento da regularidade dos pedidos de restituição,
importa ao juízo administrativo aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado.
Em outras palavras, nos processos de restituição a questão posta aos julgadores
administrativos (e, do mesmo modo, às autoridades fiscais que analisam
originariamente o direito creditório pleiteado – as Delegacias da Receita Federal), é a
referente à existência ou não do crédito contra a Fazenda Nacional alegado pelo sujeito
passivo, tendo-se em conta, de forma estrita, a informação posta pelo mesmo sujeito
passivo como identificadora da origem do crédito pleiteado.
Se o contribuinte quiser ver modificada a informação relativa à origem do crédito
informado no PER, deverá retificá-lo antes de qualquer apreciação do pedido de
restituição por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer, terá seu
pedido analisado nos estritos termos do que foi originariamente informado, não lhe
sendo lícito inovar, já em sede contenciosa, quanto às alegações e/ou fundamentos
relativos à existência de seu crédito.
Observe-se que a contribuinte foi intimada, às folhas 72 e 73, a conferir as informações
prestadas no PER. No Termo de Intimação, a autoridade fiscal esclarece que, havendo
erro no preenchimento, a contribuinte disporia de prazo para retificar o Pedido de
Restituição. Não consta dos autos, entretanto, que a contribuinte tenha retificado o PER,
corrigindo a origem do crédito tributário.
Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que dizer, de
plano, que o pedido de restituição intentado pela contribuinte por meio do PER
eletrônico, objeto do presente processo, não pode ser aqui deferido, pois a origem de seu
possível crédito não é aquele constante do Darf informado no PER.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905746/2011-48

Delimitada a lide, passo à análise.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa.
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo à restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Regressando aos autos, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido de restituição em
virtude da inexistência do crédito informado. A interessada alega que houve um erro na
identificação do crédito no pedido de restituição, que equivocadamente apresentou os dados de
um DARF, quando na realidade deveria ter apresentado os dados do REDARF. Portanto, é fato
incontroverso que no pedido de restituição, objeto deste processo, não havia pagamento
indevido.
Se a interessada tivesse apresentado uma retificadora do pedido de restituição, a
Unidade de Origem analisaria essa demanda, não cabendo o rito do PAF para discussão de uma
eventual lide sobre a questão.
Ocorre que não houve retificadora do pedido de restituição para alterar a origem
do crédito. Logo, nos autos, a origem do crédito é o DARF que a própria interessada afirma não
existir.
Por derradeiro, a interessada pede que o pedido de restituição seja alterado de
ofício. Contudo, não existe essa possibilidade. Lembremos que, pelo princípio da legalidade que
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905746/2011-48

rege a administração pública, esta só pode praticar atos que a lei permitir, e não há permissivo
legal para retificação de PER de ofício, sendo necessário a provocação do sujeito passivo na
unidade da RFB e não nas instâncias de julgamento.
Diante do exposto, não vejo motivos para reformar a decisão recorrida, pois é fato
incontroverso que não existe o DARF apontado como origem do direito creditório.
Ex positis, nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital